Tribunal: TJSP
Processo: 1004738-06.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESTRIÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDA – VALOR DA CONDENAÇÃO – Imposição indevida de restrição cadastral à autora – Indenização fixada em R$ 3.000.00 (três mil reais) – Apelo da autora visando à majoração desta quantia para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – Valor da condenação elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em conta critérios de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESTRIÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDA – VALOR DA CONDENAÇÃO – Imposição indevida de restrição cadastral à autora – Indenização fixada em R$ 3.000.00 (três mil reais) – Apelo da autora visando à majoração desta quantia para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – Valor da condenação elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, corrigido a partir da data da sentença, época em que já havia sido arbitrada tal indenização, embora em valor inferior ao ora fixado, nos termos da Súmula 362 do STJ – Recurso provido em parte, neste aspecto.
JUROS MORATÓRIOS – Os juros moratórios devem ser contados desde a indevida imposição de restrição cadastral à autora, dada a configuração da hipótese prevista na súmula 54 do STJ, que versa sobre responsabilidade extracontratual – Recurso provido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 10% sobre o valor da condenação – Pretensão da autora de majorar esta verba – Admissibilidade – Fixação em 20% sobre o valor da condenação, quantia esta que se afigura justa e adequada às circunstâncias do caso, atendendo a regra do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO